Tribunal: TJDFT
Processo: 0729258-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DIFAMAÇÃO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PMDF. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INTENSIDADE DO DOLO. CULPABILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 215 c/c 218, incisos II e III (difamação), e 318 (falsa identidade), todos do Código Penal Militar, e artigo 339 do Código Penal (denunciação caluniosa) c/c artigo 9o, inciso II, alínea a, do CPM.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se a autoria e materialidade delitivas estão devidamente comprovadas; (ii) verificar a adequação da dosimetria da pena atribuída ao crime de difamação; (iii) verificar o cabimento de indenização mínima pelos danos morais sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável a absolvição do acusado quanto aos delitos de difamação e falsidade ideológica quanto comprovadas, por meio de prova testemunhal e documental, a materialidade e autoria delitivas.
4. Quanto ao crime de denunciação caluniosa, quando instaurado apenas procedimento de investigação preliminar, posteriormente arquivado em razão da ausência de elementos suficientes para sustentar o inquérito policial, constata-se a atipicidade da conduta, devendo o réu ser absolvido.
5. Quando o dano experimentado pela vítima é inerente ao crime imputado ao réu, e não há prova concreta de desdobramentos mais graves, é indevido o recrudescimento da pena base. 3.1. Por outro lado, se o agente insistiu no ímpeto criminoso, atribuindo ao ofendido os fatos narrados na denúncia por mais de uma vez, e valendo-se de canais diversos, constata-se a maior reprovabilidade da conduta, capaz de justificar o aumento da pena-base.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização por danos morais no âmbito do processo penal (valor mínimo) depende de pedido expresso, com a indicação do valor na denúncia, o que não ocorreu no caso em apreço.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.451/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025; AREsp n. 2.830.642/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025. TJDFT, Acórdão 1612293, 0714277-73.2021.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/09/2022.